Tribunal: TJSP
Processo: 1035923-58.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ação declaratória de titularidade de sistema informático com pedidos cominatórios, de fornecimento de usuário e senha de acesso ao sistema, além de abstenção de sua utilização. Pedido cominatório subsidiário de transferência de titularidade de domínio de internet. Ação ajuizada por sociedade contra os desenvolvedores do sistema. Reconvenção com pedido cominatório de devolução de equipamentos.

Ementa:
Ação declaratória de titularidade de sistema informático com pedidos cominatórios, de fornecimento de usuário e senha de acesso ao sistema, além de abstenção de sua utilização. Pedido cominatório subsidiário de transferência de titularidade de domínio de internet. Ação ajuizada por sociedade contra os desenvolvedores do sistema. Reconvenção com pedido cominatório de devolução de equipamentos. Ação e reconvenção julgadas procedentes.

Ação conexa, ajuizada pelos réus, de indenização por danos morais, fundada em calúnia e difamação praticadas pelos sócios da sociedade autora da outra ação, cumulada com pedido restitutório (devolução de equipamentos). Figuram como réus, aqui, a sociedade autora da outra ação e dois de seus três sócios (a outra sócia é esposa de um dos autores). Esta ação foi julgada parcialmente procedente.

Apelações das partes contra a sentença única que julgou as três demandas.

Primeira demanda. Ação declaratória de titularidade de sistema informático e cominatória (fornecimento de usuário e senha de acesso ao sistema, além de abstenção de sua utilização), julgada procedente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

Provas documental, pericial e oral que atestam ser a sociedade a titular do sistema informático. Houve, entre as partes, relação de prestação de serviços de desenvolvimento de "software", a atrair a incidência do art. 4o, "caput", da Lei 9.609/1998: "Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos." Precedentes deste TJSP.

Sociedade em comum. Inexistência. Sobressai a falta de comprovação de declaração de vontade das partes, mesmo que tácita, para constituição de sociedade, vontade esta que, no negócio jurídico constitutivo de sociedade, possui contornos específicos: "(...) Como elementos essenciais do contrato de sociedade, cinco devem ser elencados: (...) O consentimento constitui um elemento comum a todo negócio jurídico e, aqui, apresenta-se sob uma roupagem particular e diferenciada, dada a conjugação de vontades idênticas, nomeada 'affectio societatis'." (MARCELO FORTES BARBOSA FILHO).

Reconvenção conexa à ação declaratória e cominatória, julgada procedente. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

Prova documental, pericial e oral que demonstra serem os réus reconvintes proprietários dos bens ali discutidos, indevidamente retidos pela sociedade reconvinda.

Ação indenizatória por danos morais e restitutória (devolução de bens), julgada parcialmente procedente para condenar a sociedade e seus sócios a indenizarem os autores. Danos morais. Sua ocorrência. Sócios da sociedade que imputaram aos réus da ação declaratória a prática de roubo (do "software") e estelionato, não ocorridos, haja vista a legítima controvérsia, à época, sobre a titularidade do sistema informático. Indenização fixada em valor razoável e proporcional. Sentença que – no ponto – se confirma por seus próprios fundamentos..

Sentença que, no capítulo que julgou improcedente o pedido restitutório desta segunda demanda, merece ser anulada, com determinação para reabertura da instrução. Despacho saneador que deixou de incluir, no objeto da perícia, os bens discutidos na ação indenizatória e restitutória. Assim, vasta prova documental -- produzida para dirimir a questão da propriedade destes bens e da ocorrência de reembolso em favor dos autores -- deixou de ser analisada.

Anulação parcial da sentença recorrida, confirmada, nos demais capítulos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP. Recurso de apelação dos autores da ação indenizatória e restitutória provido em parte. Recurso de apelação da sociedade e seus sócios desprovido. Determinação de reabertura da instrução, quanto ao capítulo anulado da sentença.